Tribunal: TJES
Processo: 0000035-25.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DAS AGRAVANTES. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu por homicídio duplamente qualificado. O Ministério Público pleiteia a majoração da pena-base e do patamar de aumento das agravantes. A defesa, por sua vez, requer a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por suposta contrariedade manifesta à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso defensivo pode ser conhecido integralmente ou apenas quanto à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar se há fundamento para anulação do julgamento do Júri por contrariedade à prova dos autos; (iii) analisar se a pena-base e o patamar de aumento das agravantes devem ser majorados, conforme pleito do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso defensivo é parcialmente conhecido, pois foi interposto com base exclusiva na alínea “d” do art. 593, III, do CPP, mas as razões recursais incluíram também pretensão relativa à alínea “c”, o que afronta a Súmula nº 713, do STF.
A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas produzidas nos autos, como laudos periciais e testemunhos, revelando-se verossímil e não manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII).
A pena-base deve ser majorada, ante a existência de três circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade acentuada, conduta social ligada ao tráfico de drogas e consequências do crime relacionadas à tenra idade da vítima (17 anos), conforme precedentes do STJ.
O patamar de aumento das agravantes deve ser elevado para 1/2 (metade), pois, embora reconhecidas três agravantes, o aumento anterior de apenas 1/4 não foi fundamentado, contrariando jurisprudência do STJ, que exige motivação concreta para frações superiores ou inferiores a 1/6.
IV. DISPOSITIVO
Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 713; STJ, AgRg-HC 921.713, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 25/09/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.635.531, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 27/09/2024; STJ, AgRg-HC 909.332, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/02/2025; TJES, APCr 0026085-60.2016.8.08.0035, Rel. Des. Rogério R. de Almeida, j. 13/07/2022; TJRJ, APL 0003770-98.2017.8.19.0034, Rel. Des. Joaquim D. de Almeida Neto, DORJ 13/03/2023; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 11/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000035-25.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLON RIBEIRO DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso defensivo na parte conhecida, e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000035-25.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON RIBEIRO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamante: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARLON RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (inclusa no id 13283964).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 11/11//2022, por volta das 12h23, na Rua Dijalma Carlos, n° 12, Bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, o Denunciado, agindo com evidente
animus necandi
,
matou
a vítima ALEXANDRE DE JESUS OLIVEIRA,
por motivo fútil, meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, conforme Laudo de Exame de Local de Homicídio carreado à fl. 35/55.

Ressalta-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado agindo com
animus necandi
,
tentou matar
a vítima JULIANO MIRANDA DA CRUZ MACHADO, por
motivo fútil, mediante meio que dificultou a defesa da vítima e resultou em perigo comum
, somente não logrando êxito no resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressalta-se que dias antes dos fatos, um amigo das vítimas, foi assassinado na localidade de Anutiba, distrito de Alegre/ES, e conforme BU 49348833 o autor do crime seria o Denunciado MARLON. Extrai-se dos autos, que após esses fatos a vítima ALEXANDRE jurou vingar a morte de seu amigo.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima JULIANO juntamente com a vítima ALEXANDRE foram até o bairro Gilson Carone em uma oficina mecânica fazer o orçamento de alguns serviços que deveriam ser feitos em seu automóvel.

Consta que ao saírem da oficina, visualizaram o Denunciado vindo em sua direção e gritando “
vocês vieram em pegar? eu quero ver o índio (Alexandre) que falou que iria me pegar, quero ver se ele é brabo
”, oportunidade em que
efetuou disparos de arma de fogo em direção as vítimas, sendo que por razões alheias a sua vontade acertaram a lateral do carro da vítima JULIANO conforme laudo de fls .53
.

Neste momento, tentado fugir do perigo, as vítimas correram em sentindo opostos, sendo que o Denunciado foi em direção a vítima ALEXANDRE momento em que
efetuou disparos de arma de fogo, contra a vítima, que veia a óbito no local
.

Em seguida, o acusado evadiu-se do local.

Ante o exposto, restou evidente a qualificadora prevista no inciso II, §2º do art. 121 do Código Penal, qual seja,
motivo fútil
, pois o Denunciado matou a vítima ALEXANDRE e tentou matar a vítima JULIANO, apenas para assegurar seu sentimento de poder e mostrar que não poderia ser ameaçado por ninguém.

Ressalta-se, ainda, que a execução das vítimas
resultou em perigo comum
, uma vez que os disparos de arma de fogo foram realizados a luz do dia em via pública, local onde havia várias pessoas que também poderiam ter sido atingidas pelos disparos.

Por fim, o crime foi
praticado por meio que dificultou a defesa das vítimas
, eis que os mesmos estavam desarmados e foram atingidos de maneira rápida e repentina, sem que tivesse como prever ou se defender do ataque.

A AUTORIA E MATERIALIDADE encontram-se demonstradas pelo Boletim Unificado de fls.02/03, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 26/27 e depoimentos testemunhais.

Assim sendo, está o acusado
MARLON RIBEIRO DE SOUZA, vulgo “MARLONE”
, incurso nas iras do art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal em relação à vítima Alexandre e art. 121, §2º, incisos II, III e IV c/c art.14, inciso II do Código Penal em relação à vítima Juliano, na forma do art.69 do CP.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu
parcialmente
a
pretensão punitiva estatal e condenou
o
r
éu

MARLON RIBEIRO DE SOUZA
pelo
crime
do art
igo
121, § 2º,
inciso
s

II, III,
e
IV, do Código Penal
(vítima Alexandre)
, à pena de
17
(
dezessete
) anos
e
0
6
(
seis
) m
eses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requereu a majoração da pena-base aplicada, bem como do patamar de aumento referente as agravantes reconhecidas.

Por sua vez, a defesa de
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
pugnou pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula a redução da pena aplicada.

Pois bem.

PRELIMINAR
D
E

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO
SUSCITADA
DE OFÍCIO

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito da causa, constato, ao analisar os presentes autos,
a impossibilidade de conhecimento
do apelo
de
MARLON RIBEIRO DE SOUZA

no tangente ao pedido de redimensionamento da pena basilar aplicada
.

Como
é
sabido, a Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, estabelece
que
“
[...]
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
”.

Em outros termos, nas apelações oferecidas no procedimento do Tribunal do Júri, o recurso se restringe ao que consta na petição de interposição recursal.

Dito isso,
in casu
, depreende-se da
petição de interposição de recurso acostada no id 13283962
, que a defesa do acusado interp
ôs r
ecurso de apelação na forma do artigo 593, inciso III, alínea “
d
”, do Código de Processo Penal, que diz respeito especificamente às hipóteses em que “
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
”.

Nesse sentido, nos termos da aludida Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, no caso em apreço, tenho que a irresignação defensiva está limitada aos fundamentos relacionados a alínea “d”, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Contudo, ao apresentar suas razões recursais, a defesa de
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
sustentou, além de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, a necessidade de redução das penas aplicadas, situação que está abarcada na alínea “c”, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Dessa feita, conclui-se que o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais também discorrem sobre a hipótese tratada no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto, hipótese de conhecimento
parcial
do recurso interposto.

A esse respeito, oportuno colacionar arestos deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VINCULAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. OFENSA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1
. Preliminar: A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de interposição do recurso. 2. No presente caso, o recurso foi interposto com base no art. 593, inc. III, alíneas a, do CPP, ao passo que as razões recursais versam sobre as hipóteses tratadas no art. 593, inc. III, alíneas c, do CPP, sendo o caso de não conhecimento do recurso que trata de questão diversa do objeto da interposição recursal, sob pena de ofensa à Súmula nº 713 do STF.
[...]. 5. Recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido. (TJES; APCr 0026085-60.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VINCULAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. OFENSA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA CONSTANTE EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Preliminar: A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de interposição do recurso. 2. No presente caso, o recurso foi interposto com base no art. 593, inc. III, alíneas c, do CPP, ao passo que as razões recursais versão sobre as hipóteses tratadas no art. 593, inc. III, alíneas c e d, do CPP, sendo o caso de não conhecimento do recurso na parte que trata de questão diversa do objeto da interposição recursal, sob pena de ofensa à Súmula nº 713 do STF. Preliminar acolhida.
[...] 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJES; APCr 0011333-17.2000.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO POR INOBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri tem natureza restrita, não sendo devolvido à superior instância o conhecimento integral da causa criminal, o que significa dizer que o conhecimento do Tribunal estadual fica circunscrito aos motivos invocados na interposição. É o enunciado da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes TJES.
(TJES; APCr 0008896-67.2015.8.08.0047; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 05/08/2020; DJES 23/10/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
no que pertine a alegação de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.

É como voto.

MÉRITO

Tendo em vista o acolhimento da preliminar suscitada de ofício
e,
consequentemente, o conhecimento parcial do apelo
interposto por
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
,
urge salientar que a apreciação
da sua irresignação
se restringirá ao pedido
relacionado a hipótese
abarcada na alínea “
d
”, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Na sequência, será analisada a pretensão ministerial, relacionada a necessidade de majoração da pena-base aplicada, bem como do patamar de aumento referente as agravantes reconhecidas.

Pois bem.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de
Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 02/03-verso, dos Boletins de Atendimentos de fls. 16/17 e 18, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 26/27-verso, e do Laudo de Exame de Local de Homicídio pro Projétil de Arma de Fogo de fls. 35/54, todos dos autos do inquérito em apenso (conteúdo digitalizado no id 13283126) e, ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que as investigações demonstraram que
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
,
vulgo “MARLONE”
, seria o autor do homicídio de um amigo de Alexandre de Jesus Oliveira, e que ele, teria jurado vingar a morte de seu amigo.

Demonstraram ainda, que no dia dos fatos, a vítima Alexandre de Jesus Oliveira teria ido até uma oficina mecânica juntamente com a pessoa de Juliano Miranda da Cruz Machado, momento que foram surpreendidos pela ação de
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
,
que
ao encontrar os mesmos, passou
ao
efetuar diversos disparos de arma de fogo, vindo a matar a pessoa de Alexandre.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Civil Eliomar Bahiense do Nascimento (mídia de fl. 69 – conteúdo digitalizado no id 13283126), confirmou que Alexandre de Jesus Oliveira teria jurado de morte a pessoa de
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
,
em virtude dele ter ma
tado Ruan, e
que
Juliano Miranda da Cruz Machado
teria confirmado que ele foi o autor dos disparos que causaram a morte da vítima.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a testemunha presencial
Juliano Miranda da Cruz
Machado
(
fls. 04/07 dos autos do inquérito policial
– conteúdo digitalizado no id
13283126
)
, confirmou que no dia dos fatos,
MARLON RIBEIRO DE SOUZA

veio na direção de
le e de

Alexandre de Jesus Oliveira

dizendo “
[...]
, “VOCÊS VIERAM ME PEGAR, QUE QUERIA O INDIO QUE FALOU QUE IRIA PEGAR ELE, QUERO VER SE ELE É BRABO
”.

Disse, ainda, que ele passou a efetuar disparos de arma de fogo e, diante da fuga da vítima,
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
saiu correndo atrás de Alexandre, e que depois viu a vítima morta.

Por ser oportuno, transcrevo as suas declarações:

[...]
que ALEXANDRE conhecido como INDIO, durante o velório de RUAN teria dito que iria s vingar de MARLONE
pela morte do amigo, que o declarante teria dito a ALEXANDRE para não ficar falando isso com ninguém, que “MARLONE” é perigoso, que ALEXANDRE DE JESUS mesmo assim comentou isso com todos que estavam no funeral de RUAN
, que na data de ontem 10/10/2022 declarante e ALEXANDRE vieram para Cachoeiro de Itapemirim para mexer no carro do declarante, que chegaram e ficaram no bairro Village da Luz na casa do declarante, que sua esposa Sabrina Vieira Oliveira e filhos ficam nesta casa, que chegaram e pernoitaram, que hoje por volta das 10:40hs saíram do Village sentido ao bairro Dr Gilson Carone, que primeiro pararam no pé do Zumbi para pegar um dinheiro, que depois seguiram para casa do mecânico Elon Louzada naquele bairro, que o declarante conversou com o mecânico sobre o limite do cartão para comprar as peças no mercado livre, que ALEXANDRE estava com ele durante a conversa com o mecânico, que o foram andando sentido ao carro para ver a situação do pneu do veículo, que iria mexer também no embuxamento do veículo,
que nesse momento já tinham fechado o serviço e já estavam se despedindo do mecânico, que quando fechou a porta do veículo avistou “MARLONE” cerca de seis metros do carro a pé, que ALEXANDRE estava dando a volta por trás do carro para entrar pelo lado do carona, que ALEXANDRE também viu “MARLONE”, QUE “MARLONE” gritou, “VOCÊS VIERAM ME PEGAR, QUE QUERIA O INDIO QUE FALOU QUE IRIA PEGAR ELE, QUERO VER SE ELE É BRABO”, que ato continuo “MARLONE” efetuou dois disparos para cima do declarante, que esses disparos pegaram no veiculo do declarante, um fusion titânium 2014, placas MMB9268, que o declarante saiu correndo para rua de trás, que ALEXANDRE correu em direção oposta, seguindo sentido ao beco, que “MARLONE” correu atirando atrás de Alexandre, que pouco depois o declarante ouviu mais ou menos sete ou oito disparos, que o declarante após ver que a população foi saindo das casas retornou para o local, que viu o corpo de ALEXANDRE caído
, que estava outro menino com o declarante, que esse menino é do bairro novo Parque, que o nome dele é PEDRO, que viu todo acontecimento, que PEDRO é amigo do declarante, que mora em Cachoeiro, que PEDRO tem 14 anos, que depois disso não viu mais este rapaz, contudo o mecânico disse que viu PEDRO nas imediações, [...],
que ao ser mostrada a fotografia de MARLON RIBEIRO DE SOUZA, vulgo “MARLONE”, DISSE que reconhece como a pessoa que atirou contra o declarante e contra ALEXANDRE DE JESUS OLIVEIRA no início da tarde de hoje
, que é o mesmo que no dia 08 de novembro teria procurado o nacional RUAN PABLO DE ANDRADE PONCIANO de posse de uma arma na localidade de ANUTIBA em Alegre, que ALEXANDRE teria dito ao declarante que “MARLONE” teria atirado em RUAN e que iria se vingar dele, [...].

Ao ser ouvido durante a sessão plenária do Tribunal do Júri
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id
13283963
)
,
Juliano Miranda da Cruz
Machado
confirmou o teor das suas declarações.

Dessa forma, tenho que a decisão dos jurados está fundada em provas produzidas durante a instrução do feito, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por fim, destaco que, “
[...]
em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada, a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram.
[...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA AMPARADO EM CONSISTENTE PARCELA DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA Nº 6, DO TJCE. INAPLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JURI. ÍNTIMA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO AD QUEM. PROTESTO PELA REFORMA DA PENA APLICADA. DECOTE DE MODULADORA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BASILAR REDIMENSIONADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos presentes no inquérito policial e no sumário da culpa, ainda que eventualmente haja posterior retratação de uma testemunha em plenário, não há que se falar em nulidade do veredicto, pois de qualquer forma a decisão dos jurados encontra respaldo nos autos, devendo neste caso prevalecer a soberania e íntima convicção dos juízes leigos na decisão que optaram
. 2. A testemunha Fábio Luís Rodrigues da Silva esclareceu no inquérito e depois sob o crivo do contraditório, em Juízo, como o crime foi executado, isso com riqueza de detalhes, atribuindo a autoria ao apelante. Referida testemunha se retratou em Plenário, porém não apresentou motivação ou fundamentos lógicos hábeis a justificar a mudança de seus dizeres, mesmo porque, não havia razão para se afirmar que tenha sido coagida ou pressionada em seus depoimentos prestados anteriormente ao julgamento pelo Júri. 3. Ressalta-se, por pertinente, que em razão dos princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados, não se aplica a regra do art. 155, do Código de Processo Penal aos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que o convencimento dos jurados não está restrito às regras impostas aos magistrados, dentre as quais o dever de fundamentação e exposição das razões de decidir em relação às provas produzidas em juízo. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de apreciação da prova e de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 4. Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita a analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 5. Em outras palavras, não entra em pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania do Júri e o justo exercício da atribuição de decidir a causa. 6. Dessa forma, a decisão vergastada é irretocável e merece permanecer intacta, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas coligidas nos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando a tese da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania características da decisão do Júri
. 7. Efetivamente, a culpabilidade, aqui compreendida como reprovação concreta, deve ser considerada negativa, tendo em vista a frieza demonstrada pelo réu ao atirar na direção da vítima e da testemunha Fábio, que estava na companhia do extinto, sem se importar com quem pudesse ser atingido, refletindo um plus de reprovabilidade na conduta do mesmo, suficiente para a majoração da pena-base. 8. É cediço na jurisprudência que ações penais em curso, não constituem fundamentos idôneos para certificar a conduta social do réu como inadequada, pelo referido vetor resta neutralizado. 9. Por fim, as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que a vítima foi atingida com recurso que impossibilitou sua defesa. Além disso, a premeditação também constitui elemento idôneo a justificar o desvalor da sobredita moduladora, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDCL no AGRG no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). 10. In casu, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se a presença de duas vetoriais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e circunstâncias) e adotando-se o quilate sopesado na origem para cada uma, a fixação da pena-base deve ser conduzida para 16 anos e 6 meses de reclusão. 11. Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes, ao tempo que não se fazem presentes causas de diminuição, nem de aumento de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena em 16 anos e 6 meses de reclusão. 12. Por derradeiro, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal. 13. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJCE; ACr 0013332-13.2016.8.06.0137; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 15/10/2021; Pág. 257).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise dos pedidos formulados pelo representante ministerial referente à dosimetria da pena.

Inicialmente, passo ao exame do pedido de majoração da pena-base aplicada.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, também do CP, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do mesmo diploma legal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
14 (catorze) anos
de reclusão
, por expressamente consignar a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo ela a da
culpabilidade
,
in verbis
:

Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
elevada, considerando a quantidade de disparos efetuados, o que revela alto grau de violência empregado na conduta; os
antecedentes
com um registro de processo por tráfico de drogas, autos n° 0008324-54.2017.8.08.0011, 1ª Vara Criminal de Cachoeiro, com trânsito em julgado em 27/2/2020 e que será valorado na segunda etapa da dosimetria; a
conduta social
do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto deste julgamento; sua
personalidade
não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o
motivo
imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as
circunstâncias
não merecem valoração negativa; as
consequências
compatíveis com o crime; o
comportamento da vítima
, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.

Portanto, analisado o art. 59 do Código Penal, ponderando-se
uma
circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo, nessa primeira etapa da dosimetria, a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

De acordo com a irresignação ministerial, a circunstância judicial referente a conduta social do réu deveria ser considerada negativa, sob o fundamento de que “
[...]
o envolvimento
[do réu]
com o tráfico de drogas, relatado nos autos em questão, constitui fundamento idôneo para valorizar negativamente a conduta social do agente na primeira fase da dosimetria da pena.
”.

Em consonância com o entendimento delineado pelo recorrente, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
[...]
As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social
. [...]. (STJ; AgRg-HC 921.713; Proc. 2024/0215292-4; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 25/09/2024).
”.

In casu
, além de constar a informação de que
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
teria uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, a testemunha
Juliano Miranda da Cruz
Machado,
nas duas oportunidades que fora ouvida,
confirmou
que ele
possuía envolvimento com o comércio de substâncias entorpecentes,
sendo o responsável pelo tráfico
em um distrito de Alegre, de nome Anutiba,
e que inclusive conta com a participação de menores de idade
.

Disse, ainda, que
MARLON

era uma pessoa perigosa,
e que inclusive precisou se esconder dele, pois ficou sabendo que ele queria matá-lo.

Sendo assim, resta clara a necessidade de negativação do vetor
referente a
conduta social do réu,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, verifico que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
também pleiteia a desvaloração da circunstância judicial referente as consequências do crime, sob a alegação de que “
[...]
a vítima foi morta em tenra idade, com apenas 17 anos e com toda uma vida pela frente, bem como não há compatibilidade entre a frieza e brutalidade do homicídio – praticado em via pública.
”, além do que, “
O homicídio im
pactou não só os familiares da vítima, mas também a comunidade local, que presenciou a barbárie e se viu exposta a grave risco coletivo
[...]
”.

Novamente, verifico assistir razão ao pleito ministerial.

Por ser oportuno, destaco que “
[...]
Consoante remansoso entendimento firmado pela 3ª Seção, deste Tribunal da Cidadania, a tenra idade da vitima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime
, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AGRG no RESP n. 1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020, grifamos).
[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.635.531; Proc. 2024/0170609-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 24/09/2024; DJE 27/09/2024).
”.

De acordo com o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 26/27-verso dos autos do inquérito em apenso (conteúdo digitalizado no id 13283126), a vítima possuía apenas 17 (dezessete) anos de idade quando foi morta, razão pela qual resta evidenciada a existência de elemento capaz para desvalorar as consequências do crime
.

D
essa forma,
tenho que
o plei
to ministerial de majoração da pena basilar merece acolhida
.

Assim, t
endo em vista a existência de
03 (três)
circunstâncias judiciais
negativas, quais sejam,
culpabilidade,
conduta social
e consequências do crime,
tenho por majorar
a pena-base
de
MARLON RIBEIRO DE SOUZA

para

1
8
(dezesseis) anos de reclusão
, por meio
da aplicação do patamar fracionário de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável.

Por fim,
observo que
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

pleiteia

a majoração
do patamar de aumento referente
as agravantes
reconhecidas.

Por ser oportuno, destaco que
o representante ministerial salienta
que o magistrado sentenciante, apesar de reconhecer 03 (três) ci
r
cunstâncias
agravantes (reincidência, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima), apenas exasperou a pena do réu em 1/4 (um quarto).

Quanto ao tema,
rememoro
que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.
Sobre o tema
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6. Assim, a aplicação de fração inferior a esta exige motivação concreta e idônea. [...]. (STJ; AgRg-HC 826.637; Proc. 2023/0180423-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA RFEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONSUBSTANCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]. (STJ; AgRg-HC 736.623; Proc. 2022/0111971-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

Rememoro, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça restou pacificada no sentido de que, nos casos onde não exista fundamentação concreta que justifique o patamar adotado, deve incidir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto),
in verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO EM 1/5. RÉU MULTIRREINCIDENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, a Corte Estadual indicou expressamente que a menção à agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal consistiu em erro material, uma vez que ela já havia sido afastada pelo Juízo de primeiro grau na fundamentação da sentença, ressaltando que não houve qualquer incremento em relação a ela, pois a fração de 1/5 utilizada na segunda fase da dosimetria se deu pela multirreincidência, diante da existência de 2 (duas) condenações definitivas. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que "o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado" (AGRG no RESP n. 2.069.190/MG, Relator Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 13/9/2023)
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 909.332; Proc. 2024/0149889-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2025; DJE 19/02/2025).

No caso sob análise, ob
servo que
o magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria, se limitou a fixar o patamar de aumento em decorrência do reconhecimento de 03 (três) agravantes, não tendo asseverado nenhuma fundamentação acerca dos motivos que conduziram ao mesmo. Confira-se:

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes.
Presentes três agravantes, a reincidência, o perigo comum e o recurso que dificultou a defesa da vítima. Exaspero a pena em
1/4 (um quarto)
.

Portanto, tenho que o patamar adotado, além de não restar justificado, também se mostrou desproporcional, diante da
quantidade de agravantes reconhecidas.

Sendo assim, tenho por necessário majorar
o patamar de aumento referente
as agravantes
reconhecidas
para 1/2 (metade), em conformidade com o entendimento já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. JÚRI. FEMINICÍCIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em apreço, foi apresentada fundamentação idônea e suficiente para negativar as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do delito, não havendo falar em constrangimento ilegal apto a justificar a revisão da dosimetria. 2. A qualificadora do meio cruel foi reconhecida em virtude do sofrimento lento e martirizante imposto à ofendida. 3. Não se observa ilegalidade no aumento da pena intermediária em 1/2 (metade), tendo em vista o reconhecimento de 03 (três) das 04 (quatro) qualificadoras como agravantes genéricas e a compensação de uma delas com a atenuante da confissão, sendo devidamente fundamentada a escolha da fração de aumento. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 922.927; Proc. 2024/0221944-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 28/10/2024).

Assim sendo,
fixo em definitivo a
pena
de
MARLON RIBEIRO DE SOUZA

em
27
(
vinte e sete
) anos
de reclusão
,
ante a inexistência de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao defensivo, e
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para redimensionar a pena
definitiva de
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
para 27 (vinte e sete) anos de reclusão, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)